Tribunal: TJES
Processo: 0037126-28.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037126-28.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CONCRETOMIX ENGENHARIA DE CONCRETO LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra sentença de fls. 147/149, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da ação indenizatória proposta por
CONCRETOMIX ENGENHARIA DE CONCRETO LTDA, julgou procedente
o pleito autoral para condenar o Município de Vitória ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), valor sobre o qual incidirá juros de mora pela Taxa Selic (Tema nº 905/STJ) desde o evento danoso (Súmula nº 54/STJ), vedada a cumulação com correção monetária e, e de conseguinte, condenou o requerido ao pagamento de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação imposta, nos termos do art. 85, §3º, I do CPC/2015.

Nas suas razões de fls. 152/157, em apertada síntese, aduz o Município recorrente:
i)
acerca da possibilidade de protestar título fiscal, nos termos da Lei n 8.539/2013;
ii)
a inexistência de ilícito ensejador de dano moral e;
iii)
a redução dos honorários.

Nestes termos, requer a reforma da r. sentença, julgando improcedentes os pedidos da exordial.

Sem contrarrazões.

E o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra sentença de fls. 147/149, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da ação indenizatória proposta por
CONCRETOMIX ENGENHARIA DE CONCRETO LTDA, julgou procedente
o pleito autoral para condenar o Município de Vitória ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), valor sobre o qual incidirá juros de mora pela Taxa Selic (Tema nº 905/STJ) desde o evento danoso (Súmula nº 54/STJ), vedada a cumulação com correção monetária e, e de conseguinte, condenou o requerido ao pagamento de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação imposta, nos termos do art. 85, §3º, I do CPC/2015.

Nas suas razões de fls. 152/157, em apertada síntese, aduz o Município recorrente:
i)
acerca da possibilidade de protestar título fiscal, nos termos da Lei n 8.539/2013;
ii)
a inexistência de ilícito ensejador de dano moral e;
iii)
a redução dos honorários.

Nestes termos, requer a reforma da r. sentença, julgando improcedentes os pedidos da exordial.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação do dano moral
in re ipsa
arbitrado em favor da parte autora em decorrência de protesto realizado pela municipalidade recorrente e a consequente condenação em honorários sucumbenciais.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, a empresa requerente ajuizou ação de indenização alegando, em resumo, o fato de ter sido levada indevidamente a protesto, em 18/06/2014, em razão de CDA (nº 3.422/2008) originária de Auto de Infração de nº 1140/2005), sabidamente anulado 02 (dois) anos antes do apontamento.

Em análise dos documentos acostados aos autos, verifico que o auto de infração supramencionado, que deu origem à CDA nº 3.422/2008,
foi anulado,
tendo, inclusive, decisão transitada em julgado, nos autos de nº 0013447-43.2007.8.08.0024.

A tese do Município recorrente tem como fundamento o fato de que o proposto corresponde ao exercício regular de um direito.

Nesse contexto, destaco que tanto a legislação federal (Lei nº 9.492/97) quanto a municipal (Lei Municipal nº 8.539/2013), preveem a possibilidade de realização de protesto referente a créditos regularmente inscritos em dívida ativa, senão vejamos:

Lei nº 9.492/97:

Art. 1º Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.

Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas.
(Incluído pela Lei nº 12.767, de 2012)
.

Lei Municipal nº 8.539/2013:

Art. 5º. O Município de Vitória fica autorizado a efetuar o protesto dos respectivos títulos, nas ações de execução fiscal em curso, bem como nas sentenças judiciais que se encontram em fase de cumprimento de sentença na data da publicação desta Lei, observado o disposto no artigo 2º.

Assim, na medida em que o referido título foi formalmente anulado, não se justifica a ação do município recorrente, ao efetuar o protesto do mesmo, configurando erro grosseiro e, desse modo, passível de indenização.

Destaco que a conduta da municipalidade que resultou no protesto indevido da parte autora, ao cobrar o crédito referente a auto de infração já anulado judicialmente, justifica a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais
in re ipsa
, nos moldes arbitrados pelo MM. Juiz a quo.

Além de tais considerações, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp nº 608.918/RS, reconheceu que os danos morais provocados por equívocos em atos administrativos podem ser presumidos. Assim relatou o Ministro José Delgado: “O cidadão não pode ser compelido a suportar as consequências da má organização, abuso e falta de eficiência daqueles que devem, com toda boa vontade, solicitude e cortesia atender ao público”.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DANO IN RE IPSA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Na espécie, o acórdão recorrido entendeu que os motivos que levaram a Municipalidade a protestar as CDAs são irrelevantes, pois dizem respeito à sua culpa na produção do resultado lesivo, o que não é levado em conta no caso de responsabilidade objetiva da administração. Todavia, analisando as razões recursais, percebe-se que esse fundamento não foi impugnado pela recorrente, pelo que não há como afastar o óbice da Súmula 284/STF quanto ao ponto.

2. A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, não depende de prova.

3. Somente em casos excepcionais é possível a revisão do valor arbitrado a título de danos morais, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que a sua fixação em R$ 5.000,00 não se revela exorbitante. Logo, incide o óbice da Súmula 7/STJ para analisar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade utilizados pela Corte de origem.

4. Agravo interno não provido.

(STJ. AgInt no AREsp n. 1.867.219/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.).

Este também é o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. No caso, ficou devidamente reconhecida a nulidade dos autos de infração decorrentes pelo ausência de fato gerador para a taxa de publicidade oriunda da afixação de adesivo do nome da empresa em seus veículos, conforme vários precedentes deste TJES
, razão pela qual é indevido o protesto da referida CDA 2017/243 (fl. 64) efetivado pela pela municipalidade em desfavor da empresa apelante, o que, consequentemente, gera o dano moral in re ipsa, mesmo para a pessoa jurídica. Precedentes STJ.

2. Assim, o valor de indenização deve ser arbitrado no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), diante das peculiaridades do caso concreto, porque se revela em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto atende o grau de dano provocado à esfera jurídica da ofendida, considera o nível socioeconômico das partes, prestigia o caráter pedagógico, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sopesando ainda que não se revela excessivo muito menos irrisório, tampouco importa em enriquecimento indevido. 3. Recurso provido. Sentença reformada. (TJES. Data: 01/Sep/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0022186-20.2017.8.08.0035. Desembargadora: JANETE VARGAS SIMÕES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Com relação ao
quantum
indenizatório, tenho que o valor estipulado R$ 6.000,00 (seis mil e reais) fixados na origem, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, não destoando daqueles fixados em casos análogos por esta e. Tribunal de Justiça.

Por fim, quanto aos ônus de sucumbência, tratando-se de sentença líquida proferida contra a Fazenda Pública, há que se atentar para o parâmetro fixado pelo art. 85, §§ 2º e 3º, I, do Código de Processo Civil.

Portanto, não vejo razão para alterar a condenação da verba honorária, pois fixada dentro dos parâmetros legais previstos supramencionados, incidentes sobre a condenação.

Confira-se:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS -TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - VÍCIO EXTRA PETITA - TRIBUTÁRIO - IPTU - PROTESTO INDEVIDO - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA - DESAPROPRIAÇÃO - ENTE DESAPROPRIAMENTE TITULAR DO IMÓVEL - CANCELAMENTO DO CADASTRO DA PLANTA DO IMÓVEL - INDENIZAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL - MAJORAÇÃO - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. A análise de pedido não indicado expressamente na petição inicial, mas abordado na inicial de forma inequívoca, não configura vício extra petita.

2. A consolidação da desapropriação retira do expropriado a responsabilidade por débitos de IPTU incidentes sobre o imóvel nos exercícios posteriores à formalização daquele ato.

3. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público amolda-se à teoria do risco administrativo, sendo objetiva para condutas estatais comissivas e omissivas. Precedente do Supremo Tribunal Federal.

4. O protesto indevido de dívida ativa configura dano moral in re ipsa, que independe de comprovação.

5. O valor da indenização por danos morais deve considerar o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como as condições social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. A fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar os parâmetros descritos no art. 85, §§2º e 3º, do CPC, mormente em se tratando de sentença líquida de natureza condenatória.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.004856-5/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/04/2022, publicação da súmula em 18/04/2022).

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Considerando que os honorários sucumbenciais fixados pelo Magistrado primevo já atingiram o limite estabelecido nos §§2º e 3º, do artigo 85, do CPC, para a fase de conhecimento, deixo de majorá-los.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

_________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO EM MOMENTO ANTERIOR À REALIZAÇÃO DO PROTESTO. PROTESTO INDEVIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação do dano moral
in re ipsa
arbitrado em favor da parte autora em decorrência de protesto realizado pela municipalidade recorrente e a consequente condenação em honorários sucumbenciais.

2.
Na origem, conforme emerge da petição inicial, a empresa requerente ajuizou ação de indenização alegando, em resumo, o fato de ter sido levada indevidamente a protesto, em 18/06/2014, em razão de CDA originária de Auto de Infração sabidamente anulado 02 (dois) anos antes do apontamento.

3.
Em análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o auto de infração supramencionado, que deu origem à CDA nº 3.422/2008,
foi anulado,
tendo, inclusive, decisão transitada em julgado, nos autos de nº 0013447-43.2007.8.08.0024.

4.
A tanto a legislação federal (Lei nº 9.492/97) quanto a municipal (Lei Municipal nº 8.539/2013), preveem a possibilidade de realização de protesto referente a créditos regularmente inscritos em dívida ativa.

5.
Assim, na medida em que o referido título foi formalmente anulado, não se justifica a ação do município recorrente, ao efetuar o protesto do mesmo, configurando erro grosseiro e, desse modo, passível de indenização.

6.
Destaca-se que a conduta da municipalidade que resultou no protesto indevido da parte autora, ao cobrar o crédito referente a auto de infração já anulado judicialmente, justifica a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais
in re ipsa
, nos moldes arbitrados pelo MM. Juiz
a quo
.

7.
O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp nº 608.918/RS, reconheceu que os danos morais provocados por equívocos em atos administrativos podem ser presumidos. Assim relatou o Ministro José Delgado: “O cidadão não pode ser compelido a suportar as consequências da má organização, abuso e falta de eficiência daqueles que devem, com toda boa vontade, solicitude e cortesia atender ao público”.

8.
Com relação ao
quantum
indenizatório, observa-se que o valor estipulado R$ 6.000,00 (seis mil e reais) fixados na origem, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, não destoando daqueles fixados em casos análogos por esta e. Tribunal de Justiça.

9.

Por fim, quanto aos ônus de sucumbência, tratando-se de sentença líquida proferida contra a Fazenda Pública, há que se atentar para o parâmetro fixado pelo art. 85, §§ 2º e 3º, I, do Código de Processo Civil. Portanto, não há razão para alterar a condenação da verba honorária, pois fixada dentro dos parâmetros legais previstos supramencionados, incidentes sobre a condenação.

10.

Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA